Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-52.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Cabimento. O delito e a autoria atribuída ao réu restaram cabalmente demonstrados pelos relatos efetuados pelos policiais civis que o autuaram em flagrante, bem como pelas circunstâncias do caso. Réu, que foi abordado em local conhecido por ocorrência

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Cabimento. O delito e a autoria atribuída ao réu restaram cabalmente demonstrados pelos relatos efetuados pelos policiais civis que o autuaram em flagrante, bem como pelas circunstâncias do caso. Réu, que foi abordado em local conhecido por ocorrência de mercancia de entorpecentes e que, com o envolvimento da adolescente Melissa, guardava e expunha a venda para consumo de terceiros, significativa quantidade e diversidade de drogas (19 (dezenove) porções de cocaína, 09 (nove) porções de crack e 07 (sete) porções de maconha). Conforme indicado na denúncia anônima mencionada pelos policiais, LUIZ IZIDIO foi avistado ao lado de Melissa, adolescente que estava comercializando as drogas, em evidente situação de "olheiro". As drogas foram apreendidas em poder da menor, enquanto o dinheiro foi localizado em uma lixeira. Tais circunstâncias evidenciam que ele realmente estava auxiliando/participando, de forma direta, no tráfico de entorpecentes então realizado.

Provimento.